Tribunal: TJDFT
Processo: 0752235-28.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2024-04-11
Data de publicação: 2024-04-29

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. CONCESSÃO DE LIMINAR. IMPOSSIBILIDADE. POSSE CONTROVERTIDA. NECESSÁRIA DILAÇÃO PROBATÓRIA. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.
1. Inicialmente, o artigo 561 do Código de Processo Civil aduz que, para a manutenção do possuidor na sua posse esta deve ser comprovada. Assim, é ônus do autor provar a sua posse, o esbulho e a perda da posse, bem como a respectiva data.
2. No caso, a posse do imóvel é controvertida e nenhuma das partes fez prova nesse sentido. Dessa forma, a caracterização do direito ora reivindicado não prescinde da incursão na fase instrutória e com dilação probatória.
3. AGRAVO CONHECIDO E DESPROVIDO. PREJUDICADO O AGRAVO INTERNO.